Tribunal: TJMT
Processo: 1001262-19.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-12
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001262-19.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela CLEDNEI TUBINO DA SILVA em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível de Cáceres nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1003280-97.2019.8.11.0006.
De início, foi constatada a inexistência de prova do pagamento do preparo recursal dentro do prazo de 48 horas, conforme estabelecido no art. 46 da RESOLUÇÃO n.o 03/TJ-MT/TP de 12/04/2018 (alterada pela RESOLUÇÃO n.o 02 /TJ-MT/OE de 11/03/2021), motivo pelo qual ao Agravante foi oportunizada a chance de recolher a verba em dobro (ID. 116612959). No entanto, deixou transcorrer in albis o prazo assinalado, situação que inviabiliza o seguimento recursal.
Com efeito, o preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso e a sua falta ou não recolhimento acarreta a deserção.
Diante do exposto, com fulcro no art. 1.007, caput, c/c art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso por ser manifestamente inadmissível.
Por derradeiro, tendo em vista a movimentação da máquina judiciária, oficie-se ao DCA/TJMT para as providências no que se referem ao saldo devedor, conforme previsão disposta no artigo 574 e seguintes da CNGC.
Intime-se. Após as formalidades legais e as anotações necessárias, arquivem-se.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora